Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta pelos réus contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-os a indenizar o autor pelos danos morais sofridos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar se os danos causados decorreram diretamente da conduta dos réus e se houve excesso na fixação dos danos morais.
III. RAZOES DE DECIDIR
3. A sentença criminal condenatória vincula o juízo cível de forma absoluta, não mais se podendo questionar sobre a existência e autoria do fato. Entre os efeitos da sentença criminal, o Código Penal estabelece o de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, I, do CP).
4. A prática de crime de tortura contra o apelado ofende de forma direta seus direitos de personalidade atinentes à esfera da integridade física, psicológica e moral. Nesse contexto, impera reconhecer que os danos extrapatrimoniais ressaem inexoravelmente demonstrados, posto que afloram in re ipsa, sendo incontestáveis a dor, angústia, constrangimento e abalo psicológico vivenciado pela vítima, diante da situação narrada.
5. Em relação ao valor devido a título de compensação, entendo que o valor fixado na sentença se encontra em consonância com os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, condensados e permeados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, consideradas as condições econômicas das partes e a extensão e a gravidade dos danos, não merecendo reparos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.